Tribunal: TJDFT
Processo: 0716140-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716140-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: ANA MARIA PERLA MARTINS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a alienação por iniciativa particular de imóvel penhorado. O agravante afirma que a decisão deixou de mencionar a existência de fatos processuais relevantes que devem ser tornados conhecidos por eventuais terceiros, notadamente a pendência de outros processos. Discorre sobre a necessidade de resguardo à segurança jurídica, à luz do § 3o do art. 880, do CPC, do Provimento no 48/20, deste TJDFT, e da Resolução no 236/16, do CNJ. Alega que a decisão não atende a todos os requisitos de ampla publicidade, autenticidade e segurança, notadamente por deixar a cargo do corretor imobiliário a forma de publicidade, abrindo a possibilidade de atos maliciosos dos credores ou de terceiros. Aduz a necessidade de se estabelecerem os requisitos mínimos sobre o potencial corretor e as garantias, além da menção necessária ao requerimento de expropriação. Ao final, pede o seguinte: “C) Deferimento da tutela de urgência recursal, para que seja suspensa a grave determinação de permitir a alienação por iniciativa particular, nos termos do art. 879, I, do CPC (ID 191005482), até o julgamento final deste Agravo de Instrumento, presentes os requisitos (a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), considerando a gravidade consistente na possibilidade de alienação com graves vícios que comprometem a credibilidade do próprio poder judiciário; D) A reforma da decisão agravada (ID 191005482), nos termos da completude estabelecida no Provimento 48, de 27/03/2020 deste egrégio TJDFT e na Resolução no 236 de 13/07/2016, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, e também, em analogia ao art. 886, VI, CPC, para que seja completada a decisão de ID 191005482, sem contar a inexistência do necessário ‘requerimento de expropriação em que expresse sua opção’, não realizado pelo exequente e nem o estabelecimento de garantia. E) Em especial, que deve ser considerado o fato de que é imprescindível constar em todas as informações sobre a referida alienação particular a informação de que o bem imóvel pertence a terceira estranha ao processo, que inclusive realizou a proposição de Embargos de Terceiro Cível sobre a mesma e específica propriedade imóvel: ETCiv 0703185-93.2024.8.07.0001, oposta por MARIA REGIANE FERREIRA LIMA, que também deve ser intimada a se manifestar neste Agravo de Instrumento como terceira interessada; F) A não inserção do presente processo em lista virtual, com o julgamento presencial e a sustentação oral por parte do advogado subscritor, em nome de quem devem ser realizadas as intimações sob pena de nulidade”. Pela petição acompanhada de documentos de IDs nos 59204330 a 59204336, o agravante reitera a necessidade de deferimento da liminar, “sob pena de problemas graves ocorrerem”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à relevância da argumentação recursal, registre-se que a própria decisão agravada ressalvou “a obrigatoriedade de [o corretor] dar publicidade ao ato”, o que, aliado à fixação do preço mínimo de venda como sendo o da avaliação judicial, à primeira análise, parece ser bastante para evitar “atos maliciosos” da credora ou de terceiros, em desfavor do agravante. Para além disso, a decisão estabeleceu a possibilidade de venda apenas mediante pagamento à vista, o que, em juízo prefacial, torna despicienda a discussão a respeito da prestação de garantias pelo eventual comprador. Houve, ademais, expresso requerimento de expropriação na modalidade por iniciativa particular por parte da agravada (ID no 190816305 dos autos de origem no 0727102-54.2018.8.07.0001). Feita esta observação, a tese de que seria necessário dar publicidade à pendência dos embargos de terceiro não ostenta a pretendida relevância, notadamente porque, em exame perfunctório daqueles autos, não se verifica que tenha sido expressamente determinada a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso, com supedâneo no art. 678, do CPC, de modo que caberia apenas à terceira embargante, devidamente representada, postular as medidas que reputar cabíveis para a defesa da sua posse, enquanto não sentenciado aquele feito. Ademais, o agravante descuidou de apontar em que consistiria o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, no que concerne à sua pessoa, já que não reside no imóvel penhorado e a sua própria advogada afirma, nos embargos de terceiro, que o imóvel nem mesmo seria dele, mas da ex-esposa. Os novos documentos apresentados após a interposição do recurso também não se mostram suficientes para modificar tal conclusão, sobretudo porque incompletos e descontextualizados. Por fim, cabe ao agravante atentar para, em momento que considerar oportuno, deduzir eventual oposição à inclusão do feito em pauta de julgamento virtual, consoante a Portaria do Gabinete da Presidência no 841/21, devendo estar ciente do não cabimento de sustentação oral em agravo de instrumento em hipótese diversa daquelas constantes do art. 937, inciso VIII, do CPC, e, em complementação, do art. 110, inciso I, letras a e b, do Regimento Interno do TJDFT. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator